Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712751-88.2024.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Recovery do Brasil Consultoria S/A Embargada: Karina Silva dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Recovery do Brasil Consultoria S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 61291006). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator